Tribunal: TJES
Processo: 0016608-51.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016608-51.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZIER ANTONIO NICOLI

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível do TJES, que, ao julgar apelação cível interposta em ação de prorrogação de dívida rural cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da continuidade entre dois contratos de crédito rural e à apreciação das provas constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegação de que o contrato de crédito rural celebrado em 2016 seria continuação de operação anterior de 2015 e se deixou de analisar adequadamente as provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios objetivos da decisão, tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao simples prequestionamento de normas jurídicas.

O acórdão embargado analisou expressamente todos os pontos relevantes da controvérsia, incluindo a existência ou não de contrato anterior, a data de decretação de estado de emergência e a ausência de requisitos legais para a prorrogação da dívida, bem como a falta de comprovação de cobertura securitária e a improcedência do pedido de danos morais.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vícios formais na decisão, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos declaratórios.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se destinam ao rejulgamento da causa, servindo apenas ao esclarecimento de vícios formais, sendo incabível sua utilização para rediscutir matérias já decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese
s
de julgamento
:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A ausência de acolhimento dos argumentos das partes não configura omissão, mas julgamento desfavorável, sendo incabível sua revisão por embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.391.876, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.03.2019, DJe 19.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.233.352, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.06.2020, DJe 01.07.2020; TJES, AI nº 5001241-27.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 07.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016608-51.2017.8.08.0011
Embargante:
Elizier Antônio Nicoli
Embargado:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo - SICOOB SUL
Relator:
Des. Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por ELIZIER ANTONIO NICOLI em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, em sede de Apelação Cível, conheceu em parte o recurso, e nesta parte, negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis
(id.12048404):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por mutuário rural contra sentença que julgou improcedente ação de prorrogação de dívida rural cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, proposta em face de cooperativa de crédito, na qual se pretendia (i) a prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural, (ii) o reconhecimento da extinção da dívida em função de seguro contratado, e (iii) indenização por danos morais decorrente de descontos em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) determinar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes; (ii) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da prorrogação do crédito rural; (iii) averiguar a validade da pretensão de suspensão da execução do débito rural enquanto pendente o julgamento da demanda principal; e (iv) avaliar a responsabilidade do banco quanto ao suposto seguro, e (v) a procedência do pedido de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica de crédito rural, por ser destinada ao fomento de atividade econômica, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não configurando o mutuário como destinatário final dos serviços, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. A prorrogação do crédito rural constitui direito do devedor apenas se atendidos todos os requisitos legais e regulamentares, inclusive a comprovação de incapacidade de pagamento em razão de frustração de safra ou outros fatores adversos, o que não restou comprovado nos autos, não sendo suficiente a mera decretação de estado de emergência anterior à contratação do empréstimo. 5. O ajuizamento de ação autônoma visando à prorrogação da dívida não enseja, por si só, a suspensão da execução, conforme entendimento pacífico dos tribunais, salvo se demonstrada a garantia do juízo e a probabilidade do direito, o que não se verifica no caso em exame. 6. Quanto ao seguro, não há comprovação de que a apólice apresentada pela cooperativa se refere ao crédito rural em questão, limitando-se a cobrir eventos alheios, sem relação direta com a cédula de crédito discutida, sendo inviável a responsabilização do banco por ausência de cobertura securitária. 7. Inexistindo ilicitude nos descontos promovidos pelo credor no âmbito da cobrança da dívida não prorrogada, é indevido o pedido de indenização por danos morais formulado pelo apelante. I
V. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Em suas razões recursais (id. 12472593), o Embargante aduz, em síntese, que o acórdão não ter enfrentado a questão de que o contrato analisado (nº 132.204-2, de 30/09/2016) seria, na verdade, uma continuidade da operação anterior de nº 119.997-9, de 22/10/2015, e que as provas dos autos não teriam sido analisadas.

Assim, pugna pela supressão das omissões apontadas, com o consequente efeito modificativo do julgado, ou, subsidiariamente, que sejam considerados prequestionados os dispositivos legais e constitucionais referidos nos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Em Contrarrazões (id. 13440570), a Embargada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL - SICOOB SUL pugnou pela rejeição dos embargos de declaração, para manter incólume o v. Acórdão vergastado.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_______________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016608-51.2017.8.08.0011

Embargante:
Elizier Antônio Nicoli

Embargado:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo - SICOOB
SUL

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

É cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tais vícios - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de Embargos de Declaração devem ser objetivos e
não relacionados à discordância com o
decisum
,

visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Tais premissas são pacificamente reconhecidas pela jurisprudência pátria e já foram enfrentadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a exemplo do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876,
no qual
foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...] Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. [...]"

No caso, todas as questões suscitadas foram expressamente analisadas no acórdão embargado, apenas decididas em sentido desfavorável à parte embargante. Tal circunstância
não caracteriza vício sanável
pela via estreita dos aclaratórios.

Com efeito, a análise conjugada do acórdão recorrido e dos documentos carreados em primeiro grau revela que
as provas citadas pelo embargante foram devidamente examinadas, sob o crivo do livre convencimento do juiz
, senão vejamos:

“
No caso, a cédula de crédito rural nº 132.204-2 acostada às fls. 40/47 demonstra que o empréstimo foi firmado em 30/09/2016 com vencimento inicial programado para 26/10/2017. Denota-se, também, à fl. 54, que o pedido de alongamento foi realizado em 11/09/2017, com registro de recebimento pelo Banco Apelado em 13/09/2017, ou seja, anteriormente ao vencimento do contrato.

Não obstante, em que pese o requerimento administrativo prévio, tenho que restou ausente a efetiva comprovação de todos os requisitos legais para a renegociação pretendida.

Como cediço, a questão é regulamentada no Manual de Crédito Rural, editado pelo Banco Central do Brasil - Bacen, o qual, em seu Capítulo 02, Seção 06, Item 09, previa, ao tempo da propositura da presente demanda, os seguintes requisitos:

“
[...
] Ao que se depreende, o alongamento da dívida pressupõe a comprovação da incapacidade de pagamento em decorrência de frustração de safras, por fatores adversos, tais como os climáticos, constituindo, apenas em caso positivo, direito subjetivo do devedor, o que, da análise dos autos, não restou comprovado.

Ainda que assim não fosse, entendo por não prosperar a alegação do Apelante no que pertine a desnecessidade de comprovação de prejuízo para a área da SUDENE em razão da estiagem com fundamento no art. 36, §2º da Lei 13.606/2016, pois, o próprio dispositivo afasta a comprovação nos casos de
“municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal,
após a contratação da operação e até a publicação desta Lei ”
. Para melhor compreensão, confira-se:

[...]
No caso sob análise, a decretação do estado de emergência pela Prefeitura de São Mateus é datada de 12/01/2016 com vigência de 180 dias, sendo, portanto, anterior à contratação, a qual ocorreu em 30/09/2016, ou seja, a operação é posterior à decretação do estado de emergência.

[...]
Nesse sentido, imperioso registrar que, apesar da apólice juntada pelo Banco Apelado às fls. 168/170, a descrição da cobertura não demonstra guardar relação com a cédula rural, indicando, na verdade, correlação com “Vida da Planta Granizo” (fl. 170).”

A
demais, quanto à tese da existência ou não de contrato anterior ao de setembro de 2016, também foi devidamente analisada no voto do eminente Relator,
que assim dispôs:

“
No caso sob análise, a decretação do estado de emergência pela Prefeitura de São Mateus é datada de 12/01/2016 com vigência de 180 dias, sendo, portanto, anterior à contratação, a qual ocorreu em 30/09/2016, ou seja, a operação é posterior à decretação do estado de emergência.

Com efeito, após acurado exame dos presentes autos, não há como afastar a impossibilidade de prorrogação da dívida, porquanto ausentes os requisitos legais para tanto.

Não bastasse, a jurisprudência deste Sodalício e do c. Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que
“nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, estiagem, pragas, ferrugem asiática, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da Teoria da Imprevisão”
(confira-se em: STJ; AgInt-AREsp 1.233.352; Proc. 2018/0009295-3; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 22/06/2020; DJE 01/07/2020, e TJES - Agravo de Instrumento nº 5001241-27.2020.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 07.10.2020).

Ato contínuo, subsistindo a improcedência do alongamento rural pretendido, a cobrança acerca do referido contrato de crédito não se encontra irregular. Por corolário, os descontos promovidos pelo Banco Apelado não ensejam a indenização moral como requerido pelo Apelante.”

Com efeito, o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que é defeso. Eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Em face de todo o exposto, conheço dos presentes recursos de Embargos de Declaração, mas lhes
nego provimento
.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.